Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 15358168, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o credor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o credor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o nome do credor na retificadora. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto